Tribunal: TCU
Processo: 035.190/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1837/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, relacionadas a possível desvio de finalidade na aplicação de recursos financeiros doados à Fundação Banco do Brasil (FBB) para aplicação em testes rápidos de detecção do novo coronavírus (Covid-19), Considerando que os valores em apreço não são recursos públicos federais, de modo que o exame de sua regularidade não se inclui dentre as competências desta Corte de Contas; Considerando que somente é cabível a fiscalização do TCU sobre os recursos de origem estatal administrados pela FBB, não cabendo ações de controle quando se tratar de aplicação de recursos de natureza eminentemente privada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em não conhecer da presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.190/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.989/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 039.333/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidade: Ministério da Saúde; Presidência da República 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.